Tribunal: TJES
Processo: 5001411-49.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Multas e demais Sanções; Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001411-49.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RADIO MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. ART. 373, CPC. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUTOR COMPROVOU ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS. RÉU NÃO COMPROVOU A DEVOLUÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. PERDAS E DANOS NA HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALORES APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Dispõe o art. 373, incisos I e II, do CPC que
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Por seu turno, prevê o art. 341 que
i
ncumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
.
2.
Compulsando os autos, verifico que o apelante
juntou aos autos documentos nos quais constam a entrega de diversos equipamentos ao Município de Marataízes e a devolução de outros tantos
(com as devidas assinaturas)
. Além disso, apresentou planilha pormenorizada com o número do patrimônio daqueles equipamentos que, não obstante entregues à municipalidade, não foram devolvidos,
resultado do encontro de informações dos indigitados documentos.
3.
Por outro lado,
o Município de Marataízes não impugnou especificamente as alegações de fato constante
s
da petição inicial, haja vista que, apesar da tese de que os aludidos equipamentos não foram devolvidos, com a individualização de cada um deles, apresentou antítese genérica,
limitando-se a sustentar a devolução, sem refutar um a um dos equipamentos
apontados como ainda em sua posse. Além disso, entendo que o Município de Marataízes deixou de suprir o seu ônus de provar fato desconstitutivo do direito do apelante, na medida em que não produziu prova a fim de demonstrar a devolução dos equipamentos individualizados na inicial, cuja entrega à Administração Pública fora devidamente comprovada,
sobretudo quando os respectivos patrimônios foram apontados.
4.
No que diz respeito aos danos materiais, adoto como premissa para a fixação da competente indenização: efetiva comprovação de prejuízo patrimonial, nexo causal direto ou indireto
com a não devolução dos equipamentos
; o princípio da integral reparação do dano, insculpido no art. 944, do Código Civil. Dispõe o art. 402 que
salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
.
Soma-se o art. 403, do Código Civil, cuja norma prevê que
ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual
.
5.
Dessa forma, o Município de Marataízes deve ser condenado à devolução dos equipamentos acima indicados, tendo em vista que não comprovou a respectiva restituição ao apelante quando devidamente notificado para tanto,
a fim de evitar seu enriquecimento sem causa.
Entretanto, na hipótese de impossibilidade material do cumprimento da obrigação de fazer, tal deve ser convolada em perdas e danos, cujo valor necessariamente
será
apurado em liquidação de sentença através de prova pericial.
6.

No mesmo caminho, o apelante também possui direito ao recebimento de lucros cessantes pela privação do uso dos equipamentos
não devolvidos,
pelo tempo em que o Município de Marataízes mantiver a posse precária, a contar
de quando foi notificado para efetuar a devolução, cujo valor também deve ser apurado em liquidação, igualmente conforme prova pericial a ser produzida.
7.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001411-49.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RADIO MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado do(a) APELANTE: WALTERLENO MAIFREDE NORONHA - ES15864-A
APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta em face da sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registro Público e Meio Ambiente que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o Município de Marataízes ao pagamento de R$ 100.052,79 (cem mil, cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), referentes aos serviços prestados no intervalo de novembro/2020 a abril/2021.

Considerando os motivos adotados na sentença
e
as razões recursais, entendo que o ponto a ser apurado
encontra-se em verificar se houve
a
entrega e devolução dos equipamentos, assim como os respectivos valores
e eventuais danos
.
Pois bem.

Dispõe o art. 373, incisos I e II, do CPC que
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Neste passo, leciona a doutrina que
como regra de instrução, o ônus da prova visa estimular as partes a bem desempenharem os seus encargos probatórios e adverti-las dos riscos inerentes à ausência de prova de suas alegações. Serve para a boa formação do material probatório da causa, condição para que se possa chegar a uma solução justa para o litígio.
[...]
Como regra de julgamento, o ônus da prova destina-se a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer sobre as alegações de fato da causa. Nessa acepção, o art. 373, CPC, é um indicativo para o juiz livrar-se do estado de dúvida e decidir o mérito da causa. Tal dúvida deve ser suportada pela parte que tem o ônus da prova.
1

Por seu turno, prevê o art. 341 que
i
ncumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
.

Compulsando os autos, verifico que o apelante juntou aos autos documentos nos quais constam a entrega de diversos equipamentos ao Município de Marataízes e a devolução de outros tantos (com as devidas assinaturas). Além disso, apresentou planilha pormenorizada com o número do patrimônio daqueles equipamentos que, não obstante entregues à municipalidade, não foram devolvidos, resultado do encontro de informações dos indigitados documentos, são eles:

Patrimônio nº: 343, 887, 1447, 1628, 2390, 2846, 2859, 2869, 2872, 2881, 2966, 2996, 3025, 848, 1748, 109, 2889, 468, 696, 716, 725, 774, 838, 926, 928, 1033, 1059, 104, 126, 130, 170, 297, 344, 352-B, 389, 394, 411, 476-A, 530, 772, 835, 854, 856, 1763, 1784, 2117, 2207, 2216, 2321, 2327, 2424, 2527, 2725, 3068, 3129, 3201, 3209, 3240, 3320, 3343, 3383, 3459, 3462, 15, 78, 126, 242, 321, 373, 407, 600, 876, 882, 935, 953, 990, 1017, 1263, 1273, 1444, 1750, 1757, 1823, 1899, 2240, 2314, 2361, 2538, 2621, 4741, 4777, 4966, 4991, 4999.

Por outro lado, o Município de Marataízes não impugnou especificamente as alegações de fato constantes da petição inicial, haja vista que, apesar da tese de que os aludidos equipamentos não foram devolvidos, com a individualização de cada um deles, apresentou antítese genérica, limitando-se a sustentar a devolução, sem refutar um a um dos equipamentos apontados como ainda em sua posse.

Além disso, entendo que o Município de Marataízes deixou de suprir o seu ônus de provar fato desconstitutivo do direito do apelante, na medida em que não produziu prova a fim de demonstrar a devolução dos equipamentos individualizados na inicial, cuja entrega à Administração Pública fora devidamente comprovada, sobretudo quando os respectivos patrimônios foram apontados.

No que diz respeito aos danos materiais, adoto como premissa para a fixação da competente indenização: efetiva comprovação de prejuízo patrimonial, nexo causal direto ou indireto com a não devolução dos equipamentos; o princípio da integral reparação do dano, insculpido no art. 944, do Código Civil.
2

Dispõe o art. 402 que
salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
.

Soma-se o art. 403, do Código Civil, cuja norma prevê que
ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual
.

Dessa forma, o Município de Marataízes deve ser condenado à devolução dos equipamentos acima indicados, tendo em vista que não comprovou a respectiva restituição ao apelante quando devidamente notificado para tanto,
a fim de evitar seu enriquecimento sem causa.

Entretanto, na hipótese de impossibilidade material do cumprimento da obrigação de fazer, tal deve ser convolada em perdas e danos, cujo valor necessariamente
será
apurado em liquidação de sentença através de prova pericial.

No mesmo caminho, o apelante também possui direito ao recebimento de lucros cessantes pela privação do uso dos equipamentos
não devolvidos,
pelo tempo em que o Município de Marataízes mantiver a posse precária, a contar
de quando foi notificado para efetuar a devolução, cujo valor também deve ser apurado em liquidação, igualmente conforme prova pericial a ser produzida.

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para condenar o Município de Marataízes:

i) à devolução dos equipamentos indicados no documento de id 9146092, no prazo de 30 (trinta) dias. Na hipótese de impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, a convolação em perdas e danos, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença através de prova pericial.

ii) ao pagamento de lucros cessantes equivalentes ao valor da locação dos equipamentos, a contar da data em que notificação para efetuar a devolução, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença através de prova pericial.

Considerando a procedência dos pedidos da inicial, afast
o
a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais
e custas, devendo o Município de Marataízes arcar integralmente com tais condenações já fixadas pelo juízo de origem, com base no valor da condenação.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. CRUZ, Sérgio. Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 488.

2
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.